Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-03.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNES E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos – declarações das vítimas na Delegacia e em Juízo –, além do laudo de exame de imagens, demonstrou que os apelantes foram os autores do crime de roubo em que subtraídos diversos bens de três vítimas que estavam em um estabelecimento comercial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, o depoimento firme das vítimas no sentido de reconhecer os autores é suficiente para a condenação do réu, aliado aos demais elementos de prova (laudo de exame de imagens do fato).
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, em concurso formal), reduzir o quantum de aumento na primeira fase, ficando a reprimenda do primeiro apelante reduzida para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão unitária mínima, ficando, todavia, inalterada a reprimenda total aplicada ao segundo apelante de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima.